Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no bojo da ação popular ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes por Danilo Barros de Sousa Rego, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva e, excluindo os outros litisconsortes passivos, sob o prisma da inexistência de situação a induzir litisconsórcio passivo necessário, mantivera no polo passivo apenas o agravante, a empresa Grupo Brasil Mídia (GBM Publicidade) e como interessado a Neoenergia e o réu Ademilson. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, cassando-se o provimento arrostado, de forma a ser preservada a composição passiva da lide com todas as pessoas citadas que teriam se beneficiado ou participado na realização do ato tido como ilegal - APROCORPW Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Park Way, Djalma Rodrigues Evangelista (Universo Painéis); Líder Locação de Painéis Ltda ( Líder Painéis) e BPA Painéis Comércio Construção, Reforma e Publicidade em Geral Eireli -ME. -, relegando-se a definição da responsabilidade de cada um para a resolução de mérito. Como estofo da pretensão reformatória, narrara que fora manejada ação popular em seu desfavor e do Grupo Brasil Midia, sob o estofo de omissão do Poder Público frente à instalação de engenho publicitário em dissonância com o Plano Diretor de Publicidade de Águas Claras. Esclarecera que, ato contínuo, conquanto o engenho publicitário inicialmente indicado na exordial tenha sido retirado da área litigiosa, fora determinada a citação do Sr. Edir Alves, proprietário do Lote 500, da Avenida Castanheira, em Águas Claras, tendo ele apresentado contestação, suscitando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, porquanto os engenhos publicitários eram de propriedade exclusiva da GBM Publicidade e Tecnologia e Mídia Ltda e da Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Park Way. Pontuara que apresentara contestação, pugnando pela ampliação subjetiva da lide para incluir todas as pessoas jurídicas responsáveis pela instalação dos engenhos publicitários objetos da controvérsia – APROCORPW- Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Park Way, Djalma Rodrigues Evangelista (Universo Painéis), Líder Locação de Painéis Ltda e BPA Painéis Comércio Construção, Reforma e Publicidade em Geral Eireli-ME, o que fora deferido pelo eminente juiz da causa. Assinalara que, emendada a peça inaugural e citados os demais réus indicados, o juízo singular decidira por excluir os litisconsortes passivos que individualizara. Sustentara que a resolução não merece prosperar, porquanto o art. 6o da Lei no 4717/65 preconiza que a ação popular será proposta, em litisconsórcio necessário, contra todos aqueles que perpetraram e/ou são beneficiários do ato administrativo tido por ilegal. Destacara que a Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Park Way é a pessoa jurídica que realiza a locação dos espaços no lote em debate para a instalação dos meios de publicidade irregulares, ressoando que, sendo beneficiária do ilícito administrativo, deve integrar o polo passivo da demanda, inclusive porque é subsidiária a obrigação do ente distrital de retirar os engenhos publicitários instalados ao arrepio do Plano Diretor de Publicidade. Pontuara que a ampliação subjetiva se estende a todas as empresas que instalaram indevidamente os engenhos publicitários no lote 500 da Avenida das Castanheiras, Águas Claras, quais sejam, Djalma Rodrigues Evangelista (Universo Painéis), Líder Locação de Painéis Ltda (Líder Painéis) e BPA Painéis Comércio Construção Reforma e Publicidade em Geral EIRELI – ME. Destacara que, consoante o disposto no art. 114 do CPC, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, se a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que devam ser litisconsortes, sobeja inequívoco o litisconsórcio necessário, o que se coaduna ao caso em testilha. Nesse cenário, defendera que todos aqueles que autorizaram e/ou implantaram os engenhos publicitários em afronta ao Plano Diretor de Publicidade devem integram o polo passivo, sob pena de obstar a eficácia do provimento jurisdicional. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no bojo da ação popular ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes por Danilo Barros de Sousa Rego, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva e, excluindo os outros litisconsortes passivos, sob o prisma da inexistência de situação a induzir litisconsórcio passivo necessário, mantivera no polo passivo apenas o agravante, a empresa Grupo Brasil Mídia (GBM Publicidade) e como interessado a Neoenergia e o réu Ademilson. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, cassando-se o provimento arrostado, de forma a ser preservada a composição passiva da lide com todas as pessoas citadas que teriam se beneficiado ou participado na realização do ato tido como ilegal - APROCORPW Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Park Way, Djalma Rodrigues Evangelista (Universo Painéis); Líder Locação de Painéis Ltda ( Líder Painéis) e BPA Painéis Comércio Construção, Reforma e Publicidade em Geral Eireli -ME. -, relegando-se a definição da responsabilidade de cada um para a resolução de mérito. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, refutando a presença dos pressupostos necessários, determinara a limitação do litisconsórcio passivo apenas ao Distrito Federal e à empresa Grupo Brasil Mídia (GBM Publicidade), excluindo as demais pessoas jurídicas que o agravante individualizara e pretendera fossem acionadas conjuntamente sob o argumento de que, ao serem protagonistas e/ou beneficiários do ato tido como ilegal, deteriam pertinência subjetiva para figurar na angularidade passiva procedimental. O objeto da controvérsia, em suma, reside na aferição se viável o controle de responsabilidade dos indicados litisconsortes em ambiente preambular ou se deve ser ultimado ao final da ação, ou seja, por ocasião da resolução do mérito. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar, para o que é necessária breve digressão sobre os atos e fatos processuais. A ação subjacente fora aviada em desfavor do Distrito Federal e do Grupo Brasil Mídia tendo por objeto, em suma, a cominação de obrigação aos réus de promoverem a retirada dos engenhos publicitários instaladas em imóvel particular, sob o argumento de que instalados em descompasso com o Plano Diretor de Publicidade de Águas Claras (Lei Distrital no 3.036/2002). Subsidiariamente, fora postulado o desligamento das luzes que iluminam os engenhos. Ou seja, a ação popular fora formulada sob o fundamento de omissão da administração na fiscalização da difusão publicitária levada a efeito por particular. Citado, o ente distrital defendera que a ação careceria de complementação subjetiva, notadamente para inclusão das pessoas que protagonizam e/ou se beneficiam do ato administrativo reputado ilegal: Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Park Way – ASPROCORPW, das empresas Djalma Rodrigues Evangelista (Universo Painéis), Líder Locação de Painéis Ltda (Líder Painéis) e BPA Painéis Comércio Construção Reforma e Publicidade em Geral EIRELI – ME. Acolhida a postulação, citados, Djalma Rodrigues Evangelista (Universo Painéis) e Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Park Way - APROCORPW apresentaram contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de a pretensão posta encerrar situação de litisconsórcio passivo facultativo. Após o advento de outros atos processuais, sobreviera a decisão agravada que, rememora-se, entendera que, na hipótese, não se encontram presentes os pressupostos legais para a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob o estofo de que a obrigação de combate da ocupação irregular do solo e da manutenção da ordem urbanística é exclusiva do ente distrital. Contra esse entendimento é que o ente distrital se inconformara, visando a preservação do litisconsórcio formado, relevando-se para o mérito a definição da responsabilidade de cada um dos postados na posição passiva. Assim encadeados os atos processuais, efetivamente o defendido pelo ente público reveste-se de plausibilidade. Como cediço, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. Segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Logo, para que se possa identificar as condições da ação, basta aferir se, diante das assertivas deduzidas na petição inicial, a parte autora está efetivamente legitimada a postular e os réus estão efetivamente legitimadas para se defenderem em juízo por guardarem vinculação subjetiva com os fatos e com a pretensão. E isso porque o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação. Assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados Posto isso, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para exame com o mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral, conforme as palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves a seguir colacionadas[2]: "Por outro lado, caso o juiz precise no caso concreto de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de mérito. Dessa forma, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (art. 269, I, do CPC), com a geração de uma coisa julgada material. Nesses termos, a teoria da asserção não se difere da teoria abstrata pura. Em síntese conclusiva, o que interessa para fins de existência das condições da ação para a teoria da asserção é a mera alegação do autor, admitindo-se provisoriamente que o autor está dizendo a verdade. Se o autor alega ser possuidor em uma ação possessória, já basta para considerá-lo parte legítima, sendo a análise da veracidade ou não dessa alegação relegada ao juízo do mérito. Existem decisões do Superior Tribunal de Justiça que adotam a teoria da asserção."[27] Sob essas premissas instrumentais, no caso concreto, amalgamando a arguição de ilegitimidade passiva matéria atinada com o próprio mérito, porquanto volvida à aferição da subsistência de elementos que ensejem a responsabilidade das pessoas jurídicas individualizadas pelo ente distrital pelo ilícito administrativo içado pelo autor da ação como causa de pedir, deve ser resolvida meritoriamente e no ambiente próprio, e não sob a forma de pressuposto processual ou condição da ação. Em síntese, a questão pertinente à viabilidade de responsabilização de todos os inseridos na posição passiva da lide, como protagonistas ou beneficiários das veiculações publicitárias instaladas à margem dos regramentos legais e normativos que dispõem sobre difusão publicitária no ambiente do Distrito Federal, é matéria pertinente ao mérito. É que soa latente a pertinência subjetiva das pessoas jurídicas individualizadas pelo ente público com os fatos alinhados como causa de pedir, implicando que a aferição da responsabilidade de cada uma diante da subsistência, ou não, das instalações publicitárias tidas como ilegais e/ou irregulares é matéria reservada exclusivamente ao mérito, sendo impassível de ser resolvida sob o prisma das condições da ação. A aferição da participação dos litisconsortes individualizados pelo ente distrital demanda perscrutação dos fatos, ou seja, apreensão da participação de cada um nas instalações, difusões e obtenção de proveito com os equipamentos publicitários. Essa apreensão encerra matéria pertinente ao mérito, pautada a vinculação dos indicados com os fatos içados como causa de pedir e as teses defendidas pelo Distrito Federal, pois inviável que haja elisão de participação ou responsabilidade, apurada a vinculação subjetiva com o aduzido, em ambiente preliminar. Demais de tudo, conquanto, nos termos dos arts. 316 e 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal c/c art. 74 da Lei no 3.036/2002[3], o Distrito Federal tenha a obrigação de velar pelo adequado controle do uso e ocupação do solo urbano e proteger o ordenamento urbanístico e ambiental, sobeja inexorável a responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas protagonistas de ilícitos administrativo[4]. Ou seja, a eventual omissão do poder público não é apta a elidir a responsabilidade dos protagonistas e beneficiados pela infração. Essa apreensão, estando-se no ambiente de ação popular, encontra eco no disposto no art. 6o, da Lei no 4717/65[5], que preconiza que a pretensão será direcionada às pessoas públicas ou privadas que praticarem ato em desacordo com a legislação vigente e contra os beneficiários diretos do ato impugnado. Na situação em tela, estando a instalação e fruição dos engenhos publicitários objeto da tutela pretendida revestidas por ilegalidade e/ou irregularidades perpetradas também por particulares, fundamento içado, inclusive, como causa de pedir da pretensão formulada em face do ente público incumbido de velar pela higidez do ordenamento urbanístico e ambiental por ter negligenciado as atribuições que lhe estão reservadas, segundo defendido, ressoa inexorável que sejam postadas na composição passiva da ação popular, pois o alcance subjetivo da pretensão estará adstrita aos integrantes da relação processual. Eventual insubsistência da prática ou participação no ilícito administrativo deverá ensejar a rejeição do pedido em relação ao litisconsorte correspondente, não à afirmação da sua ilegitimidade passiva. A situação encerra, ademais, clara hipótese de litisconsórcio passivo necessário, jamais voluntário, pois a solução da postulação deverá ser uniformidade, de acordo com a responsabilidade de cada um, em relação a todos os indicados como partícipes ou beneficiados pelo ilícito administrativo invocado. Sob esses argumentos, fica patente a plausibilidade do direito invocado pelo ente fazendário, ensejando que seja agregado efeito suspensivo ao agravo, assegurando-se regular trânsito à ação principal e relegando-se para a sentença a definição e apuração da responsabilidade de todos os postados na posição passiva da lide em relação ao ilícito administrativo invocado como causa de pedir. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando que a ação principal siga seu curso com a composição passiva que detinha até a edição do provimento sob reexame, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo legal Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 212555180, autos de origem [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método, 6a Ed., 2014. [3] Constituição Federal Art. 30. Compete aos Municípios: (...) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. Lei Orgânica do Distrito Federal Art. 316. O Distrito Federal terá, como instrumento básico das políticas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. § 1o No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio Cultural da Humanidade, o Plano de Desenvolvimento Local será representado pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília § 2o O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e os Planos de Desenvolvimento Local serão aprovados por lei complementar. Art. 318. Os Planos de Desenvolvimento Local e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, complementares ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, são parte integrante do processo contínuo de planejamento urbano. § 1o A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá normas urbanísticas destinadas a regular as categorias de usos, por tipo e porte, e definirá as zonas e setores segundo as indicações de usos predominantes, usos conformes e não-conformes. § 2o A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá, ainda, o conjunto de índices para o controle urbanístico a que estarão sujeitas as edificações, para as categorias de atividades permitidas em cada zona. § 3o A Lei de Uso e Ocupação do Solo deverá ser encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 2 (dois) anos, a partir da vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Lei 3.036/2002. Dispõe sobre o Plano Diretor de Publicidade das Regiões Administrativas de Águas Claras, dentre outras. Art. 74. A autoridade pública que tiver ciência da ocorrência de infração na sua área de atuação deverá promover a apuração imediata, sob pena de responsabilidade. [4] Art. 73. Para os efeitos desta Lei considera-se: I – infração, toda e qualquer ação ou omissão que importe inobservância dos limites e preceitos estabelecidos nesta Lei e sua regulamentação, a que seja cominada penalidade; II – infrator, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que praticar ato em desacordo com a legislação vigente; que se omitir a praticar ato por ela exigido; ou que induzir, auxiliar ou constranger alguém a fazê-lo ou a deixar de fazê-lo. [5] Lei no 4717/65. Art. 6o A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.